Tribunal: TJMT
Processo: 1021352-19.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021352-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0093-45 (AGRAVANTE), GILBERTO ANTONIO ORSATO - CPF: 356.481.390-04 (AGRAVANTE), RODRIGO REGHINI VIEIRA - CPF: 246.825.328-04 (AGRAVANTE), AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 888.162.309-91 (AGRAVANTE), HELIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 472.238.200-04 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES - CPF: 058.787.588-73 (AGRAVANTE), FLAVIA MOYSES FAUGERES - CPF: 159.738.148-90 (AGRAVANTE), JOSE ALEXANDRE CARNEIRO BORGES - CPF: 008.585.487-55 (AGRAVANTE), SIMON CHENG - CPF: 247.440.948-30 (AGRAVANTE), PEDRO DE ANDRADE FARIA - CPF: 271.782.078-76 (AGRAVANTE), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MARCELO VIANA SALOMAO - CPF: 109.165.948-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa BRF S.A. e outros, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021352-19.2020.8.11.0000, indeferiu a concessão do efeito ativo recursal, que objetivava a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal n. 0004896-49.2017.8.11.0086, para que fosse sobrestado o curso da Execução Fiscal n. 0002268-87.2017.8.11.0086.

Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão objurgada, sob o argumento, em resumo, de que “o pedido realizado pelos Agravantes daquele que está sendo considerado na r. decisão ora agravada se diferem”.

Asseguram que “em nenhum momento foi requerida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois o que se requereram os Agravantes, foi a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO até o julgamento definitivo dos embargos”.

Quanto ao mérito da pretensão originária, defendem
que, oferecido o seguro garantia nos Embargos à Execução, lhes assistem o direito de ter o curso da Execução Fiscal suspenso, “em razão da garantia idônea e integral do débito executado, nos termos do artigo 9º, II e 16, II, da Lei nº 6.830/80”
.

Requereram o provimento do presente
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada, para que seja concedido o efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe, para o fim de deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal n. 0004896-49.2017.8.11.0086 e, de consequência, sobrestar o curso da Execução Fiscal n. 0002268-87.2017.8.11.0086.

O Agravado, nas suas contrarrazões ao Agravo Interno, pede o desprovimento do Recurso (id. 32363487).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a empresa BRF S.A. e outros insurgem-se contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021352-19.2020.8.11.0000, indeferiu a concessão do efeito ativo recursal, que objetivava a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal n. 0004896-49.2017.8.11.0086, para que fosse sobrestado o curso da Execução Fiscal n. 0002268-87.2017.8.11.0086.

Os Recorrentes argumentam que o pedido realizado pelos Agravantes, no Recurso de Agravo de Instrumento, é diverso daquele que foi considerado na decisão Agravada, porque, segundo defendem, “em nenhum momento foi requerida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois o que se requereram os Agravantes, foi a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO até o julgamento definitivo dos embargos”.

Desse modo, a controvérsia esposada, neste Recurso de Agravo Interno, restringe-se em verificar se houve, ou não, equívoco deste Relator na interpretação dos pedidos vazados do mencionado Recurso de Agravo de Instrumento.

Adianto, desde logo,
não
assistir razão aos Recorrentes.

Com efeito, extrai-se do autuado que os Recorrentes pugnaram pela concessão do “efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja determinado a atribuição do efeito suspensivo pleiteado nos autos do Embargos à Execução Fiscal nº 0004896-49.2017.8.11.0086” (sic.). (id. 61622491, pág. 18).

Confira-se o pedido exato dos Agravantes:

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requerem os Agravantes:

(i) seja concedido
efeito suspensivo ao presente agravo
de instrumento, de modo a impedir o prosseguimento da Execução Fiscal de origem ou a prática de qualquer ato constritivo ao patrimônio da Agravante até decisão definitiva do presente recurso; e

(ii) seja
recebido, processado e provido integralmente
o presente recurso para o efeito de se determinar o recebimento dos Embargos à Execução Fiscal nº 0004896-49.2017.8.11.0086 com atribuição do efeito suspensivo, em razão da garantia idônea e

integral do débito executado, nos termos do artigo 9º, II e 16, II, da Lei nº 6.830/80. (...). (com destaques no original).

Diante desses pedidos, e da fundamentação exposta, registrei que a orientação desta Corte Estadual é no sentido de que, embora o seguro garantia seja um instrumento apto para garantir a execução fiscal, para possibilitar a propositura dos Embargos à Execução, este documento
não
é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário
e, consequentemente, o curso da execução fiscal
.

Citei, a propósito, a jurisprudência deste Sodalício, que orienta no seguinte sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a liminar na ação originária, impõe-se a sua manutenção.
O oferecimento de apólice de seguro garantia
presta-se apenas
à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa
e não à suspensão
da exigibilidade do crédito tributário ou
do curso da execução fiscal
, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional
. (N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020). (Destaquei).

Apontei, ainda, que, nessa mesma linha de raciocínio, aliás, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO
.
SEGURO-GARANTIA
. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 5.
O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento
não

suspende a exigibilidade da ação
nem do crédito tributário perseguido
. Precedentes do STJ. (...). (AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020). (Destaquei).

Nesse contexto, pontuei que, se o seguro garantia não é apto para suspender a exigibilidade do crédito tributário, não será, também, para suspender o curso da ação que busca satisfazer esse crédito, logo, não é o suficiente para atribuir, portanto, efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

Desse modo, pelo fato de a decisão proferida pelo Juízo
a quo
estar em consonância com a orientação deste Sodalício e do STJ, não verifiquei, naquela fase de cognição não exauriente, a
probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento,

de sorte que o indeferimento da tutela de urgência foi a solução por mim adotada.

Verifica-se, assim, de forma cristalina, que não houve equívoco na interpretação dos pedidos formulados no Recurso de Agravo de Instrumento, como quer fazer crer os Recorrentes, na medida que decidi que o oferecimento da apólice de seguro garantia não é apto para a concessão
do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal e, consequentemente, ao sobrestamento do curso da Execução Fiscal.

Logo, diante da inexistência de equívoco quanto aos pedidos formulados pelos Agravantes, bem como pelo acerto, em tese, da decisão de piso, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso, manejado pela
empresa BRF S.A. e outros, e mantenho incólume a decisão invectivada
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021